Tribunal: TJES
Processo: 5001022-55.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001022-55.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA VIDOTTO DEMONER
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001022-55.2024.8.08.0038

RECORRENTE:
ROSA VIDOTTO DEMONER

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO JUDICIAL. DEMORA NA LIBERAÇÃO DE PRECATÓRIO DE COMPETÊNCIA DO TRF2. ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por ROSA VIDOTTO DEMONER em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora narrou que tem 65 anos e é portadora de doença grave. Alegou que teve seu pedido de aposentadoria por idade rural deferido pelo TRF da 2ª Região em uma ação anterior. Aduziu que, na fase de cumprimento de sentença, o juízo de primeira instância proferiu um despacho que, segundo a autora, causou tumulto e morosidade, ao levantar a "possibilidade em tese, de fraude na concessão de benefício previdenciário". Argumentou que essa acusação não foi debatida no acórdão do TRF da 2ª Região e que o despacho a prejudicou, pois o precatório, embora depositado, não foi liberado, e ela não pôde utilizar o dinheiro para custear seu tratamento médico. Diante do exposto, requereu a condenação do Ente requerido no pagamento de indenização por danos morais

e a expedição de ofício ao magistrado da 1ª Vara Cível de Nova Venécia para dar prioridade à liberação do precatório.

Em sede de contestação, o ESTADO DO ESPIRITO SANTO sustentou, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual e a ilegitimidade passiva. No mérito, argumentou que a menção a uma possível fraude não constitui ofensa à honra, mas sim um ato de fiscalização inerente ao ofício judicial, conforme previsto no art. 139, IV, do CPC. Alegou também que a alegada morosidade se justifica pela necessidade de apurar fatos relevantes, sem intenção de prejudicar a autora, bem como a inexistência de danos morais indenizáveis.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido formulado na inicial.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 15480358, a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando

que a sentença deve ser reformada pois a demora e a menção à fraude são injustificadas, vez que, o acórdão do TRF-2, não tratou de fraude, bem como que é devida a indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Após detida análise das razões recursais, verifico que a sentença não merece ser reformada.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a responsabilidade do Estado por suposta falha na prestação jurisdicional e na efetiva ocorrência de dano moral à autora.

É evidente que, para estabelecer a obrigação de indenizar, é essencial a presença conjunta dos seguintes elementos da responsabilidade civil subjetiva: a) o dano; b) a culpa do agente; e c) a relação de causa e efeito entre a ação e o prejuízo sofrido pela vítima.

Além disso, cabe à parte lesada a responsabilidade de provar a existência de cada um desses requisitos para que seu pedido de indenização seja aceito.

Em relação ao dano moral causado por entidades jurídicas de direito público, como no caso em questão, aplica-se a responsabilidade civil objetiva da Administração.

Com efeito, as entidades estatais são responsáveis de forma objetiva pelos danos, sejam eles materiais ou morais, que seus agentes causem a terceiros no exercício de suas funções, é o que preconiza o artigo 37, § 6º, da Constituição da República:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Entretanto, a responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais é subjetiva, e sua configuração depende da demonstração de dolo, fraude, culpa ou erro grosseiro por parte do julgador, haja vista que se aplica o disposto no artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal.

Em relação às alegações da parte recorrente de que a menção de fraude feita pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, seria infundada e resultaria em reparação por danos morais, é importante destacar que a referida manifestação judicial está respaldada no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Ademais, é importante ressaltar que a jurisprudência pátria estabelece que a simples demora na prestação da justiça não constitui, por si só, um ato ilícito passível de indenização.

Embora o direito à duração razoável do processo seja assegurado pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, sua violação não gera, automaticamente, o direito à indenização por danos morais. A dilação temporal, que é uma característica das contingências do complexo sistema judiciário, configura apenas um aborrecimento ou dissabor do cotidiano, não sendo capaz de causar violação dos direitos da personalidade. Para que a demora possa ser compensada, ela deve apresentar características de excepcionalidade e irrazoabilidade, causando um dano sério e comprovado que exceda o limite do tolerável.

Sendo assim, no presente caso, constata-se que a parte recorrente não conseguiu comprovar a ocorrência de nenhuma das situações elencadas. Não foi demonstrado qualquer ato ilícito, omissão deliberada ou comportamento que indique má-fé por parte do magistrado em detrimento da parte.

Nesse sentido o entendimento dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO JUDICIAL - DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - MOROSIDADE DA JUSTIÇA - DANO INDENIZÁVEL - INOCORRÊNCIA. -
A responsabilidade do Estado pela reparação de danos causados por ato ilícito é subjetiva, sendo necessária a comprovação do fato, do dano, da culpa e do nexo de causalidade - A simples demora na prestação jurisdicional não pode ensejar a responsabilidade civil do Estado, a não ser na hipótese de deliberada negligência do Magistrado na condução do processo, a evidenciar o retardamento injustificado deste - Inexistindo negligência perpetrada nos atos processuais na condução do processo a fim de evidenciar o retardamento injustificado, não há indenização a ser reconhecida.
(TJ-MG - AC: 10000204430037001 MG, Relator.: Renato Dresch, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5304109.71.2020.8 .09.0065 COMARCA DE GOIÂNIA 5ª CÂMARA CÍVEL APELANTE: JOSÉ DIVINO APELADO: ESTADO DE GOIÁS RELATOR: MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO, POR ATO JUDICIAL . DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MOROSIDADE DA JUSTIÇA. DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. INOCORRÊNCIA . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1 .
O reconhecimento da responsabilidade civil do Estado pelos atos judiciais depende da ocorrência de dolo, fraude, culpa ou mesmo de erro grosseiro do julgador, não se aplicando a regra inserta no artigo 37, § 6º, da CR/1988, mas sim aquela prevista no artigo 5º, inciso LXXV, da Carta Magna, limitando-se, pois, às hipóteses de erro judiciário. 2. A simples demora na prestação jurisdicional não pode ensejar a responsabilidade civil do Estado, a não ser na hipótese de deliberada negligência do Magistrado na condução do processo, a evidenciar o retardamento injustificado deste, o que não restou demonstrado nos autos
. 3 . Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária fixada na sentença, conforme autoriza o § 11 do art. 85 do CPC, observado-se, na espécie, a ressalva prevista no artigo 98, § 3º, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5304109-71 .2020.8.09.0065 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (gn).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)